Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-17.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LEI 8.245/91. DEVERES DO LOCATÁRIO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NO ESTADO RECEBIDO. OBRIGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, sustenta que os recorridos começaram a providenciar a pintura e os reparos necessários para a devolução do imóvel após o encerramento do contrato, acrescentando que a entrega das chaves ocorreu quase três meses depois. Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 65384215 e 65626550 a 65626552) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 65384226).
4. Na origem, narra a parte autora/recorrente que alugou imóvel de sua propriedade para o réu Ricardo, sendo a corré Claudia a fiadora, entre o período de 01/12/2020 a 30/11/2023. Declara que a entrega das chaves somente ocorreu em 17/02/2024. Assevera, todavia, que os aluguéis foram pagos até o dia 30/11/2023 e que os réus apenas realizaram os reparos necessários para a devolução do imóvel a partir do mês de dezembro/2023. Diante disso, requereu o pagamento dos aluguéis referente ao período de 01/12/2023 a 16/12/2024, no importe de R$ 7.836,00 (sete mil, oitocentos e trinta e seis reais).
5. A controvérsia reside em analisar se o autor/recorrente possui ou não o direito de cobrar dos réus/recorridos aluguéis correspondentes ao período de atraso na entrega das chaves do imóvel.
6. Da análise dos autos, é incontroverso que as partes celebraram contrato de locação (ID 65384156), estabelecendo o aluguel mensal no valor de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), no período de 01/12/2020 a 30/11/2023, data em que o imóvel foi desocupado, ante a ausência de renovação contratual (ID 65384158). Também restou demonstrado que as chaves foram entregues no dia 17/02/2024 (ID 65384159). Ainda, observa-se na Cláusula Quarta do Contrato de Locação (ID. 65384156) que é de responsabilidade do locatário os reparos provenientes dos estragos advindos do uso normal do imóvel para assim restituí-lo quando findo ou rescindido o contrato.
7. Com efeito, estabelece o art. 23, III, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91) que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu. Ademais, é ônus do locatário arcar com os aluguéis e encargos locatícios devidos até a entrega das chaves, haja vista tal ato representar o encerramento do contrato de locação, já que restabelece a posse direta do imóvel ao locador. Ou seja, ocupado ou não o imóvel, somente com a entrega das chaves é que o locatário se desobriga de cumprir com seus deveres.
8. Em relação à responsabilidade do fiador, o art. 39 da Lei no 8.245/1991 estabelece que “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”. Por conseguinte, o fiador responde solidariamente com o locatário pelo cumprimento das cláusulas e condições do ajuste locatício, inclusive no tocante aos reparos no imóvel quando da sua entrega.
9. Compulsando-se os autos, verifica-se que, de fato, a parte ré somente providenciou a realização dos reparos devidos no imóvel após findo o contrato de locação, motivo pelo qual eventual contratempo com a mão de obra contratada não a isenta de sua responsabilidade quanto ao atraso na entrega das chaves, ainda que o profissional tenha sido indicado pelo locador. Todavia, embora o serviço tenha sido finalizado no dia 26/12/2023, ocasião em que as chaves já se encontravam disponíveis para serem entregues ao locador, este manteve-se inerte mesmo tendo sido prontamente comunicado acerca de tal fato (ID 203859049, p. 08-09). Outrossim, tem-se que a recorrida buscou novamente realizar a entrega das chaves no dia 12/01/2024, com resposta da recorrente somente em 15/02/2024 (ID 203859049, p. 08-09), oportunidade em que as partes acordaram que a devolução das chaves se daria no dia 17/02/2024. Logo, a inércia da recorrente contribuiu para a protelação no tempo da entrega das chaves. Assim, diante do contexto fático-probatório apresentado, não merece prosperar o pleito de cobrança de aluguéis até a efetiva entrega das chaves, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais. Desta feita, mostra-se devida a cobrança de aluguéis até a data em que foram finalizados os serviços de pintura para a recomposição do imóvel, qual seja, em 26/12/2023, tendo em vista que o lapso temporal necessário para o reparo, após findo o contrato, deve ser computado como período de locação.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar solidariamente os réus ao pagamento do aluguel correspondente ao período de 01/12/2023 a 26/12/2023. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do vencimento, e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.
11. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.